Tribunal: TJDFT
Processo: 0742573-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Organização Sebba Materiais para Construção e Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Nara de Deus Vieira e Rodrigo Madeira Nazário –, rejeitara a impugnação à penhora anteriormente determinada, pertinente ao percentual de 10% (dez por cento) do faturamento mensal das executadas/agravantes. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que evidenciado, na hipótese vertente, o esgotamento dos meios para a localização de bens de titularidade das devedoras, e, outrossim, observada a ordem preferencial de penhora legalmente estabelecida, não havendo as executadas/agravadas oferecido alternativa apta ao cumprimento da obrigação, ressoando legítima a medida constritiva determinada. Irresignadas, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, condenando-se os agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença aviado pelos agravados buscando o recebimento da quantia de R$294.482,20 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). Aduziram que, durante o trânsito processual, os exequentes obtiveram o deferimento do pedido que deduziram almejando a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento que auferem. Esclareceram que intimadas, impugnaram a constrição, sustentando que a penhora não se mostra razoável. Asseveraram que, analisando a impugnação que apresentaram, o Juízo a quo rejeitara-a, mantendo a penhora sobre seu faturamento. Verberaram que a penhora determinada acarretar-lhes-á prejuízos diversos, como dívidas tributárias e trabalhistas, ensejando danos superiores à própria dívida cobrada nos autos de origem. Esclareceram que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu faturamento mensal traduz medida desproporcional e desprovida de razoabilidade, contrariando o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do estatuto processual, o qual determina que a execução deverá se processar pelo modo menos gravoso para o executado. Acentuaram que o bloqueio do faturamento, nos termos deferidos pelo Juízo a quo, enseja penalização das executadas de duas formas, privando-as da possibilidade de retomar as suas atividades, assim como impedindo-as de quitar débitos tributários e trabalhistas. Aludiram à ordem de preferência a ser observada para a penhora estabelecida no artigo 835 do Códex Processual, destacando que esse estatuto autoriza a penhora apenas de percentual de faturamento da devedora, obstando que alcance sua integralidade. Pontificaram que a Corte Superior de Justiça delimitara os requisitos necessários ao deferimento da penhora de faturamento, fixando que deve se verificar i) a inexistência ou insuficiência de bens do devedor hábeis a saldarem o crédito exequendo, ii) que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial e iii) a nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento. Asseveraram que nenhum desses requisitos estaria presente na espécie, devendo ser afastada a determinação de penhora. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Organização Sebba Materiais para Construção e Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda. em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Nara de Deus Vieira e Rodrigo Madeira Nazário –, rejeitara a impugnação à penhora anteriormente determinada, pertinente ao percentual de 10% (dez por cento) do faturamento mensal das executadas/agravantes. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que evidenciado, na hipótese vertente, o esgotamento dos meios para a localização de bens de titularidade das devedoras, e, outrossim, observada a ordem preferencial de penhora legalmente estabelecida, não havendo as executadas/agravadas oferecido alternativa apta ao cumprimento da obrigação, ressoando legítima a medida constritiva determinada. Irresignadas, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, condenando-se os agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de manutenção da penhora que recaíra sobre percentual do faturamento mensal das agravantes. Alinhado o objeto do agravo, inicialmente deve ser registrado que, do cotejo dos autos do cumprimento provisório de sentença subjacente apreende-se que os agravados esgotaram todos os meios possíveis e legalmente admissíveis para a localização de patrimônio de titularidade das agravantes passível de penhora. Com efeito, foram realizadas pesquisas aos sistemas Sisbajud[3] e Renajud[4], não restando aferida a existência de bens penhoráveis suficientes à satisfação integral do débito, conquanto aferida a subsistência de veículos de suas titularidades já alcançados por outras restrições judiciais[5], que afiguram-se, portanto, insuficientes a viabilizarem o adimplemento da integralidade do crédito executado. Com efeito, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que os agravados não lograram encontrar qualquer patrimônio das agravantes que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida hábil para a satisfação do crédito que os assiste. As agravantes, ademais, a despeito do aduzido nesse agravo, não indicaram nenhum bem passível de expropriação de sua propriedade, corroborando a ineficácia das diligências ultimadas com esse desiderato e a legitimidade e imperatividade da realização da penhora deferida. Dessa apreensão emerge que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora do faturamento mensal determinada, derradeira medida que sobeja volvida àquele desiderato. Ora, o cumprimento provisório de sentença há muito fora deflagrado e as agravantes, conquanto obrigadas, não acenam nenhuma disposição em realizar a obrigação. Outrossim, os agravados não podem ficar à mercê da disposição das agravantes de viabilizarem a satisfação do crédito que lhes fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Aliás, conquanto a execução deva se realizar sob a forma menos gravosa ao devedor, realiza-se sobretudo no interesse do credor, pois é quem tem crédito em aberto pendente de solução. Assim, esgotados os demais meios postos à disposição do juiz da execução, a penhora de faturamento soa legitimada e imperativa. Assim é que, conforme pontuado, a decisão guerreada mantivera a penhora determinada no percentual de 10% (dez por cento) do faturamento mensal auferido pelas agravantes, consoante autorizado pelo artigo 835, X, do estatuto processual vigente. A penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, conquanto legitimada pelo legislador processual, deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a penhora à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...] (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei) Acertadamente, a evidente preocupação do ilustrado catedrático com a ingerência no exercício das atividades empresariais provocada pela penhora sobre faturamento não é inócua. Como cediço, a efetivação dessa medida constritiva pressupõe, a rigor do artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil, a nomeação de um depositário-administrador, que será responsável não apenas por satisfazer o crédito, mas também por manter a atividade normal do empreendimento mediante a indicação da forma como a medida deverá ser consumada e o funcionamento da empresa preservado. Sobre o tema, deve-se destacar o didático precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Min. Aldir Passarinho Junior, que, partilhando das cautelas quanto à prejudicialidade da penhora sobre faturamento das sociedades empresárias, acentuara a necessidade do depositário-administrador zelar pela subtração suportável do faturamento, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE RENDA PARCIAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 655, I. I. É possível a penhora sobre o faturamento diário de empresa, com a finalidade de dar eficácia à prestação jurisdicional frustrada pelo oferecimento de bens insuficientes à garantia do Juízo, consubstanciados por latas de tinta com prazo de validade expirado, constrição que, todavia, deve ser procedida com as cautelas necessárias a assegurar a continuidade das atividades sociais, tais como a nomeação de administrador, apresentação de esquema de pagamento e, na hipótese, fixação de percentual de subtração suportável. II. Recurso especial conhecido e provido em parte.” (REsp 172197/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 151 - destaquei) A compreensão acima prestigiada, que se afirma dominante na jurisprudência daquela Corte, decorre da elucidação, há muito observada pelo ilustrado Min. Milton Pereira, de que “a penhora sobre o faturamento diário não constitui simples depósito em conta judicial ou bancária, exigindo providência e forma de administração ditadas pela lei processual por afetar, na verdade, e comprometer o capital de giro, significando a constrição do próprio estabelecimento.”[6]. Alinhavadas essas considerações e premissas, apreende-se que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exigindo maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias, de fato, se afiguram presentes na decisão arrostada. Consoante destacado, fora determinada a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal das agravantes, o que não inviabiliza, ao menos nessa análise perfunctória, a continuidade de suas atividades empresariais. Deve ser assinalado, contudo, conquanto a questão não tenha sido suscitada pelas recorrentes, que a constrição determinada deve incidir sobre o faturamento líquido e não faturamento bruto, sob pena de inviabilizar o exercício de suas atividades sociais. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar que a decisão guerreada mantivera a determinação de penhora de percentual incidente sobre o faturamento mensal auferido pelas agravantes, olvidando de esclarecer se se trata de faturamento líquido ou bruto, devendo essa circunstância ser analisada nessa sede recursal. Na hipótese, a penhora individualizada deve recair sobre o faturamento líquido percebido pelas agravantes. Com efeito, o faturamento de uma empresa pode ser classificado como bruto e líquido. O faturamento bruto corresponde à soma de todos os valores arrecadados por uma empresa por meio da realização de sua atividade comercial. De maneira simplificada, é todo o dinheiro percebido por uma sociedade empresária com a venda dos seus produtos ou serviços. De sua vez, o faturamento líquido traduz o valor sobejante após o pagamento dos impostos relacionados à venda dos produtos ou prestação de serviços. Sob essa ótica, o faturamento líquido equivale ao faturamento bruto após as deduções das vendas e impostos sobre elas incidentes. Nesse contexto, ressoa impassível que a penhora determinada deve incidir sobre o faturamento líquido obtido pelas agravantes, que representa o efetivo lucro obtido com o exercício da atividade social, como forma de se preservar a própria sociedade empresária. Esse é o entendimento firmado pela jurisprudência, inclusive da colenda Corte Superior de Justiça e desse Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo outro patrimônio suficiente. Precedentes. (....) 4. No caso, o acórdão levou em consideração os elementos de prova dos autos e a regra de que a satisfação do crédito inadimplido deve se dar do modo menos oneroso ao devedor, para assentar que a penhora deveria recair sobre o rendimento líquido da empresa, não sobre o faturamento bruto. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1719390 RO 2018/0012278-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. A penhora sobre o faturamento é alternativa viável na hipótese de outros meios não lograrem a satisfação do direito do credor, como no caso dos autos, e deve ocorrer sobre o faturamento líquido da empresa, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70084694900 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/02/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. 1. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 2. A ausência de funcionamento da empresa constitui fato impeditivo para a medida constritiva de penhora de faturamento requerida. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT Acórdão 1787257, 07362684020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA DE FATURAMENTO - Pretensão de reforma da decisão que deferiu pedido de penhora de faturamento da empresa executada – Cabimento parcial – Hipótese em que a constrição sobre um percentual do faturamento é possível, diante da inexistência de outros bens penhoráveis – Desnecessidade de prévio exaurimento da tentativa de penhora dos demais bens relacionados no art. 835 do CPC – Ausência de demonstração de que efetivamente a medida impediria o exercício da atividade empresarial, de modo que o percentual fixado deve ser mantido – Constrição que, todavia, deve recair sobre o faturamento líquido, e não sobre o faturamento bruto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP - AI: 20105679020228260000 SP 2010567-90.2022.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 10/03/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) Dessarte, o que aduziram as agravantes deriva de simples alegações desprovidas de sustentação material, não podendo ser ignorado, ademais, que, a despeito do que ventilaram, não indicaram outros bens à penhora. Registre-se, outrossim, que, se almejam de fato afastar a constrição do seu faturamento mensal, as agravantes devem indicar, perante o Juízo de origem, a quem competirá realizar a aferição primeira de viabilidade da constrição, patrimônio passível de penhora e apto a realizar a obrigação ou ao menos evidenciar que a constrição poderá de fato comprometer seu regular funcionamento. Conforme já pontuado, quem tem direito pendente de realização são os agravados, ensejando a realização de expropriação de patrimônio pertencente às agravantes como fórmula passível de viabilizar a realização do crédito que os assiste. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora mantida pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima para a satisfação do crédito executado, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado, devendo apenas ser consignado que a penhora é sobre o faturamento líquido mensal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, ressalvado apenas que a penhora determinada e mantida pela decisão agravada deve recair sobre o faturamento líquido mensal das agravantes. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 210253737 (fls. 196/197), Cumprimento de Sentença no 0741000-61.2023.8.07.0001. [2] - ID Num. 210253737 (fls. 196/197), Cumprimento de Sentença no 0741000-61.2023.8.07.0001. [3] - ID Num. 180686935 (fls. 95/97), ID Num. 192727697 (fls. 130/131), Cumprimento de Sentença no 0741000-61.2023.8.07.0001. [4] - ID Num. 184457417 (fls. 109/110), ID Num. 192779805 (fls. 133) e ID Num. 192779806 (fls. 134/138), Cumprimento de Sentença no 0741000-61.2023.8.07.0001. [5] - ID Num. 192779806 (fls. 134/138), Cumprimento de Sentença no 0741000-61.2023.8.07.0001. [6] - REsp 37.027/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/1994, DJ 05/12/1994, p. 33530 – Destaquei.